Tribunal: TJMT
Processo: 1004565-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004565-12.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILSOMAR SOUSA SILVA - CPF: 553.437.081-53 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO ALVES CARVALHO DE SOUZA - CPF: 172.632.568-78 (PACIENTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), WILSOMAR SOUSA SILVA - CPF: 553.437.081-53 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), LUIZ ANTONIO ALVES CARVALHO DE SOUZA - CPF: 172.632.568-78 (PACIENTE), WILSOMAR SOUSA SILVA - CPF: 553.437.081-53 (ADVOGADO), ANTONIZETE LOPES DOS SANTOS - CPF: 011.816.731-60 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO MARTINS COSTA - CPF: 987.063.732-91 (VÍTIMA), PAULO JOSE SEGA - CPF: 060.756.511-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ELBSON COSTA SILVA - CPF: 012.989.341-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE LATROCÍNIO – PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO –
AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES QUE TRATAM DA CUSTÓDIA CAUTELAR – SUPOSTA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME –
MODUS OPERANDI
A DENOTAR PERICULOSIDADE SOCIAL
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A GARANTIR A OPERACIONALIDADE E EFICÁCIA DE MEDIDAS DE MENOR GRAVIDADE – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste constrangimento ilegal na hipótese em que a prisão preventiva é decretada para a garantia da ordem pública,
à luz da gravidade concreta do crime supostamente perpetrado e da periculosidade social do paciente, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado.

2. Descabida a substituição da prisão por medidas cautelares mais brandas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, assim como a alegação de suposta violação ao princípio da homogeneidade das prisões quando evidenciada a efetiva necessidade da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública.

3. Os predicados ostentados pelo paciente não têm o condão de impedir a adoção da prisão preventiva se presentes os pressupostos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Luiz Antônio Alves Carvalho de Souza
,
submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, aqui apontada como coatora porque mantém a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos delitos de latrocínio (artigo 157, § 3o, do Código Penal), associação criminosa majorada (artigo 288, parágrafo único, do Código Penal) e dano qualificado (artigo 163, parágrafo único, incisos II e IV, do Estatuto Repressivo).

Em síntese, suscita a impetrante o nulidade das decisões que mantiveram a prisão do paciente por violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Argumenta que o juízo
a quo
não demonstrou, com base em elementos concretos, a presença dos requisitos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal, limitando-se a consignar argumentos genéricos e inidôneos.

Almeja, assim, a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, o que anseia ver confirmado ao fim. Juntou documentos.

O pedido liminar foi indeferido (id. 34707986).

O juízo indicado como coator forneceu as informações de praxe, encaminhando cópia integral da ação penal movida em face do paciente (id. 35728495).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem (id. 36236952).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após detido exame do material coligido, tem-se que as teses sustentadas pelo impetrante não merecem acolhida.

Luiz Antônio Alves Carvalho de Souza
, ora paciente,
Elbson Costa Silva, Paulo José Sega
e
Antonizete Lopes dos Santos
foram denunciados pela prática dos delitos de latrocínio (artigo 157, § 3o, do Código Penal), associação criminosa majorada (artigo 288, parágrafo único, do Código Penal) e dano qualificado (artigo 163, parágrafo único, incisos II e IV, do Estatuto Repressivo), no bojo de outra ação penal (autos n° 546-77.2016.811.0013 – código: 111104), sendo os autos desmembrados, pois o pretenso beneficiário não foi localizado para ser citado.

Já na Ação Penal n.o 4773-13.2016.8.11.0013 (Código 122797), foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, porque, determinada a citação do paciente por edital, não se obteve êxito na sua localização

Nesse contexto,
Luiz Antônio Alves Carvalho de Souza
encontra-se foragido desde 2016, quando foi determinada a privação cautelar da liberdade.

Posteriormente, postulada a revogação da prisão preventiva do pretenso beneficiário, o magistrado de primeiro grau compreendeu estarem hígidos os fundamentos que determinaram a decretação da medida, ante a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que aferida de forma concreta a gravidade da conduta delitiva, em razão do
modus operandi
empregado, pois “
(...) o crime foi praticado mediante inequívoca violência e grave ameaça contra a vítima, em que Humberto foi ameaçado de morte durante o trajeto até o local em que foi executado, sendo que
o acusado LUIZ ANTONIO foi uma das pessoas que planejou a emboscada contra a vítima, conduzindo os demais corréus Antonizete e Paulo Emílio ao local em que a vítima foi executada, o qual, inclusive, foi quem comprou um galão de gasolina para tocar fogo no veículo da vítima
, conforme se constata do depoimento judicial do corréu ELBSON COSTA DA SILVA no bojo da ação penal n° 546-77.2016.811.0013 – código: 111104
” (id. 34542962, p. 02).

Em acréscimo, registrou-se nos informes
“a necessidade de assegurar a conveniência da instrução criminal uma vez que os representados poderão coagir testemunhas, ou até mesmo atentar contra a vida do colaborador, o que coloca em xeque a verdade real buscada pelo Processo Penal”
(id. 35764950, p. 05).

Com efeito, ao lado

da materialidade delitiva e dos indícios de autoria,
é forçoso reconhecer que a decisão constritiva encontra-se solidamente lastreada nos elementos de informação colhidos durante a investigação policial, de modo a
evidenciar a necessidade de custódia do paciente para preservação da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito em razão do
modus operandi
empregado pelo agente e demais suspeitos.

A propósito, outra não é a conclusão do Superior Tribunal de Justiça ao afirmar que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o crime foi praticado (Nesse sentido: RHC 79.103/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04/04/2017, DJe 07/04/2017; RHC 66.961/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017; RHC 79.034/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017; e HC 381.488/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 14/03/2017, DJe 22/03/2017).

Ainda, conforme bem apontado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer,
“a prisão da paciente também se faz necessária para a aplicação da lei penal, haja vista que o paciente e seus comparsas, após a prática do latrocínio consumado, evadiram-se do distrito da culpa, por si só, é fundamento suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça”
(id. 36236952, p. 05).

Diante disso,
da leitura da decisão atacada, nota-se que o magistrado parte da consideração de que a prisão preventiva ostenta caráter subsidiário em relação às medidas cautelares diversas. De qualquer forma, a jurisprudência desta Corte Estadual é firme no sentido de que a fundamentação robusta e legítima acerca da necessidade de imposição da segregação provisória traduz, a contrário sensu, a demonstração da insuficiência das cautelares alternativas, sendo, por isso mesmo, desnecessário obrigar o magistrado a tecer um capítulo prévio quanto ao descabimento das aludidas medidas.

Vale salientar, por fim, que as condições pessoais abonatórias ostentadas pelo pretenso beneficiário, nos termos do entendimento dessa Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).

Logo, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal, e em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020